Tribunal: TJDFT
Processo: 0721401-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. TESE DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a prova oral estiver em consonância com as demais provas produzidas. Assim, o fato de a Defesa negar a autoria, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é fundamento suficiente para o reconhecimento da inocência ou aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. A natureza e a quantidade da droga apreendida podem ser observadas na modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que tais circunstâncias não tenham sido sopesadas na aferição da pena-base.

3. Recurso conhecido e desprovido.